Tribunal: STF
Processo: ADI 7722
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. LEI 22.474/2023 DO ESTADO DE GOIÁS. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. ENERGIA ELÉTRICA. TURBAÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERAIS. PRERROGATIVA DE EXPLORAR SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 21, XII, ‘B’, CF). COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA (ART. 22, IV, CF). MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta proposta para, quanto ao setor de energia elétrica, questionar lei estadual que regulamentou o compartilhamento de infraestrutura.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se o conteúdo legislado pelo ente subnacional invade a competência federal para explorar serviços e instalações de energia elétrica, assim como a prerrogativa de a União legislar sobre energia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O regramento local sobre compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica, sobretudo quanto a aspectos procedimentais e contratuais, turba competências administrativas e legiferantes da União, materializadas pela legislação federal e por marcos regulatórios da agência reguladora do setor.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Medida cautelar referendada para determinar a suspensão da eficácia da Lei 22.474/2023 do Estado de Goiás naquilo que se reporta ao setor de energia elétrica.



    _________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 21, XII, ‘b’, 22, IV, e 175. Lei 8.987/1995, art. 29, I e VI. Lei 9.427/1996, arts. 3º, I, 21, caput e § 2º. Resolução Normativa ANEEL 1.000, de 7/12/2021. Resolução Normativa ANEEL 1.044, de 27/09/2022.



    Jurisprudência citada: ADPF 452, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (2020); ADI 7.225, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (2023); ADI 5.927, Rel. Min. EDSON FACHIN (2023); ADI 6.190, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (2020); ADI 5.610, Rel. Min. LUIZ FUX (2019); ADPF 512, Rel. Min. EDSON FACHIN (2023).